Tribunal: STF
Processo: HC 255455
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jeferson Victor de Oliveira Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 988.318/MG (doc. 10).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que “[...] o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33 [tráfico] da Lei nº 11.343/06 e art. 12 [posse irregular de arma de fogo de uso permitido] da Lei nº 10.826/03” (doc. 13, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente JEFERSON VICTOR DE OLIVEIRA NASCIMENTO encontra-se segregado cautelarmente desde 09/01/2025, em razão de decisão proferida em audiência de custódia e mantida pela 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG, pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, devido apreensão de 73 gramas de entorpecentes e uma arma de fogo.



    A operação policial que culminou na prisão do paciente teve como base única uma DENÚNCIA ANÔNIMA e com informações falsas, dando ensejo ao ingresso forçado em domicílio, sem mandado judicial, e sem a demonstração de fundadas razões previamente justificadas, em ofensa à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO).



    [...]



    A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva baseou-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente e na suposta necessidade de garantia da ordem pública, sem apresentar elementos concretos que justificassem a medida extrema de constrição da liberdade.



    Em manifesta afronta ao art. 315, § 2º, do CPP, a decisão judicial limitou-se à repetição de dispositivos legais e à invocação de conceitos indeterminados, sem qualquer demonstração fática de risco atual ou concreto à ordem pública. A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal é firme ao repelir prisões preventivas decretadas com base apenas na gravidade abstrata da conduta (HC 126.003 – STF).



    Ainda mais grave, o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais complementou os fundamentos da primeira instância com novos elementos não constantes da decisão originária, violando o princípio do juiz natural e o contraditório. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao não conhecer do habeas corpus, absteve-se de enfrentar as teses centrais deduzidas na impetração, tais como a nulidade da decisão de custódia, a inexistência de fundamentação concreta e a possibilidade de medidas cautelares menos gravosas. Houve, portanto, manifesta negativa de jurisdição, afrontando os arts. 5º, LXVIII; e 93, IX, da Constituição Federal. (doc. 1, pp. 1-2).  



    Ao final, requer:  



    a) a concessão de medida liminar para determinar a imediata soltura do paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP); b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, declarando-se a nulidade da prisão e relaxando-a por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, e pela ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar ilegal; c) alternativamente, seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares adequadas. (doc. 1, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 312, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o § 2º, desse mesmo dispositivo, determina que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.  



    Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A SUA MANUTENÇÃO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DESSA QUESTÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva e afirmada busca e apreensão sem mandado judicial.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória e alegada nulidade da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.



    III. Razões de decidir



    3. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    4. Consta do acórdão impugnado que “[...] foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente – maus antecedentes e duas condenações anteriores pelo crime de roubo” (doc. 6, p. 1).



    5. No caso, portanto, a decisão que manteve a preventiva está devidamente motivada e fundamentada no receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, ainda, na existência concreta de fatos contemporâneos que justificam a sua aplicação, nos exatos termos do art. 312, § 2°, do referido Código de Processo Penal.



    6. A questão relacionada à busca domiciliar sem mandado judicial não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.330 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA PRÁTICA DELITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.346 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, 26/9/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INGRESSO DOMICILIAR FUNDADO EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Hipótese na qual os policiais, a fim de verificar a veracidade de denúncia anônima, dirigiram-se ao local especificamente indicado e, ao baterem no portão, viram um indivíduo sem camisa, ostentando uma sacola preta em uma das mãos e, na outra, uma arma, pular para a casa vizinha. Um dos policiais se dirigiu até referido local e, após conversa com o proprietário que, “aparentado estar muito nervosismo, sinalizou para o militar que alguém havia invadido sua casa, autorizando o ingresso da guarnição na residência”. Foi, então, encontrado o agravante embaixo de uma cama e, após varredura na parte externa da casa, foram localizadas 16 munições calibre .380 e, no telhado pelo qual passou o agravante, 52 pinos de cocaína. 3. A abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade da conduta, a apreensão de drogas e arma de fogo, a reiteração delitiva e a fuga do agravante no momento da abordagem, revelando periculosidade acentuada. 5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, diante da insuficiência para garantir a ordem pública. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a prisão preventiva do paciente foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Quanto à busca domiciliar, ao julgar o Recurso Extraordinário 603.616 AgR/RO, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, no qual a repercussão geral havia sido anteriormente reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indiquem que, dentro da casa, há situação de flagrante delito, exatamente o que se verifica nestes autos.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE. DISSENTIR DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA O NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ao julgar o RE 603.616 AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. II – Se “[...] as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31/10/2014). III – Dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 232.578 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes, fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 230.885 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator